Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-87.2012.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-87.2012.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA - CPF: 283.935.111-00 (APELANTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JORGE VILLAS BOAS NÃO PROVIDO. RECURSO DE SANDRA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL – MÉRITO RESOLVIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IMPROCEDÊNCIA –
INCIDENTE DE FALSIDADE QUE NÃO SE DESTINA A EVENTUAL RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO SEGUNDO APELO – TESE DEFENSIVA CONFIRMADA – ILEGITIMIDASE ATIVA DO APELADO
PARA APRESENTAR O IMÓVEL RURAL OBJETO DOS AUTOS EM OUTRA DEMANDA – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA SEGUNDA APELANTE QUE SE JULGA PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO.

Primeiro Apelo.

É juridicamente inviável que se abra incidente de falsidade, pois referido procedimento não se destina a eventual reconhecimento de invalidade de sentença, com trânsito em julgado (fato novo a ser considerado no presente julgamento), na medida em que estabelecidas, no ordenamento jurídico pátrio, vias próprias e adequadas para desconstituição ou invalidação de decisão judicial com trânsito em julgado, quais sejam a ação rescisória e a
querela nullitatis.

Segundo Apelo.

Com o falecimento do arrendatário originário (Sr. Francisco José de Souza), não mais subsiste a relação jurídica incialmente constituída, ou seja, a condição da sucessão de arrendante/embargado no contrato de arrendamento celebrado pelo usufrutuário falecido não mais subsiste, o que lhe retira, inclusive sua legitimidade ativa para propor qualquer demanda que tenha como objeto o imóvel rural cerne do litígio.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu e resolveu a controvérsia acerca da propriedade do imóvel objeto da lide. Havendo decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a resolução do compromisso de compra e venda da Fazenda Prata - título no qual se embasava o alegado direito do autor, ora recorrido, e, por conseguinte, a sua sucessão na posição de arrendante no contrato de arrendamento celebrado pelo usufrutuário falecido -, sobressai a sua ilegitimidade ativa para a demanda ajuizada em face do arrendatário do imóvel rural, a fim de o compelir ao pagamento das prestações vencidas, bem assim rescindir o contrato e ser reintegrado na posse do bem.

É dizer, não sendo o autor/recorrido proprietário (ou promissário comprador) da Fazenda Prata, conforme reconhecido em sentença judicial transitada em julgado, não detém ele legitimidade para prosseguir com a ação de resolução do contrato de arrendamento rural outrora celebrado por quem detinha o usufruto do bem, cumulada com reintegração de posse.

Em observância ao princípio da causalidade, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência para condenar a embargante (segunda apelante) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000144-87.2012.8.11.0028

APELANTE: JORGE LUIZ VILLAS BOAS E SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA

APELADO: OS MEMOS

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Apelação:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação. O primeiro por
JORGE LUIZ VILLAS BOAS

e o segundo por
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA.

Ação:

Embargos de Terceiro
opostos por

SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial
e determinou a continuidade da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica/Rescisão de Arrendamento Rural

em fase de Cumprimento de Sentença
, n. 0001467-64.2011.8.11.0028 - Cód. 70840.

No mais, condenou a embargante (segunda apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razões do primeiro apelo (ID. 119613738 – págs. 115/126):
Em suas razões, o primeiro apelante
(JORGE LUIZ VILLAS BOAS)
suscita incidente de falsidade documental perpetrado pela apelada e pede designação de um perito caligráfico/grafotécnico para auferir se as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela recorrida partiram do mesmo punho caligráfico que as assinaturas constantes nas demais folhas do processo de n. 2119/2010 – que tramitou na 4
ª
Vara Cível da Comarca de São José de Rio Preto/SP. Por fim, almeja a majoração dos honorários de sucumbência inicialmente arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razões do segundo apelo (ID. 119613738 – págs. 132/139):
De seu turno, a segunda apelante
(SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA)
aduz que o apelado nunca exercera a posse efetiva no imóvel rural objeto da lide – denominada Fazenda Prata, localizada no Município de Poconé/MT e registrada no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, sob os ns. 3030, 5587. 6853 e 8275 – de sorte que é juridicamente inviável permitir que o recorrido apresente o bem em questão como caução nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica/Rescisão de Arrendamento Rural

em fase de Cumprimento de Sentença
, n. 0001467-64.2011.8.11.0028 - Cód. 70840 - ID. 119613738 – págs. 132/150 -.

Contrarrazões apresentadas (ID. 212748376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar à análise do mérito dos apelos propriamente ditos, necessário tecer breve relatos dos fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto, para melhor compreensão.

Paralelamente a estes autos, tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, a
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reparação de Danos e Antecipação de Tutela (processo n. 2119/10)
proposta por
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
em face de
JORGE LUIZ VILLAS BOAS.

Referido processo fora julgado parcialmente procedente em favor da embargante/apelante. O Juiz sentenciante declarou rescindido o compromisso de compra e venda lavrado entre as partes em 17/12/97, tendo como objeto o imóvel cerne do litígio, assim descrito:
Fazenda Prata em Poconé/MT, de 978,4 hectares, objeto das matriculas ns. 3,030, 5.587, 6.853 e 8.275, todas do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT.

Ressalta-se, ainda, que paralelamente a estes autos, tramitou outra demanda, qual seja:
Ação de Resolução de Contrato de Arrendamento Rural c.c Reintegração de Posse e Pedido Condenatório (Perdas e Danos)
processo n. 0001467-64.2011.8.11.0028,

proposta por
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
em desfavor de
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA (irmão da segunda apelante – SANDRA -),
cujo imóvel é o mesmo que é discutido nos autos dos
Embargos de Terceiro
e que foi objeto de discussão nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reparação de Danos e Antecipação de Tutela
, que tramitou em São José do Rio Preto/SP.

Nos referidos autos, o conflito subjacente refere-se ao imóvel do litígio, o qual originariamente foi objeto de
usufruto vitalício
pelo Sr. Francisco José de Souza, instituído em 1996, o qual era genitor tanto de
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
, quanto de
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA,
ambos cessionários/proprietários de fração do móvel rural em questão na fração de 50% (cinquenta por cento) cada um.

Em 17 de dezembro de 1997,
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
, celebrou
Compromisso de Compra e Venda
com
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
, sua companheira à época e irmã de
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
, para a aquisição de fração ideal que a ela pertencia (50% - cinquenta por cento) do aludido imóvel rural, com área total de 978,4 hectares (matrículas nº 3.030, 5.587, 6.853 e 8.275), denominado Fazenda da Prata, localizado às margens da Rodovia BR-070, no Município de Poconé, no Estado do Mato Grosso.

Consoante se depreende da inicial, em 05 de junho de 2003, o usufrutuário Francisco J. Souza firmou contrato de arrendamento rural da totalidade da Fazenda Prata com um de seus filhos,
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
, ao custo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) anuais, para exploração da pecuária extensiva.

Em 17 de janeiro de 2004, Francisco José de Souza veio a falecer, de modo que o usufruto fora extinto. No entender de
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
, ora recorrido, uma vez que adquiriu 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Prata em 1997, com o levantamento do usufruto em 2004, sucedera o usufrutuário falecido na posição de arrendante no contrato celebrado em 2003.

Assim, diante da alegada ausência de pagamento da parcela do arrendamento, vencida no início de 2004, por parte de
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
, contra este se procedeu ao ajuizamento da presente
Ação de Resolução de Contrato de Arrendamento Rural c.c de Reintegração de Posse e Condenação à Compensação dos Danos Morais e à Indenização Pelos Prejuízos Materiais
, ajuizada pelo segundo apelante
JORGE LUIZ VILLAS BOAS.

Nos mencionados autos (processo n. 0001467-64.2011.8.11.0028), o Juiz da causa julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial,
para o fim de declarar rescindido o instrumento particular de arrendamento de imóvel rural para exploração de pecuária
firmado entre Francisco José de Souza e Carlos Roberto Ruvieri de Souza, determinando a reintegração de posse do autor Jorge Luiz Villas Boas em 50% (cinquenta por cento) do imóvel, condenando, ainda, o requerido
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
ao pagamento dos danos materiais, consistente em 50% (cinquenta por cento) do prêmio anual do arrendamento, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) anuais, a partir do período de 2004, pelo tempo em que o requerido permaneceu no imóvel. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Essa sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação por
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA,
cujo apelo tramitou perante a antiga 6ª Câmara Cível desta Corte Estadual, de minha Relatoria. O Apelo, por unanimidade, foi julgado desprovido. Eis a ementa:

EMENTA – Recurso de Apelação n. 15377/2010.

APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO AFASTADA - CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO COM O DE REINTEGRAÇÃO - POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOB PENA DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE • JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a cumulação da ação de rescisão contratual com o pedido de • reintegração de posse. A única exigência é que haja a prévia resolução do contrato. Se na ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse, restou demonstrado que o autor é o proprietário do imóvel objeto da lide, possível e legítima a sua pretensão de rescisão do pacto em razão da inadimplência do arrendatário. O inadimplemento gera a obrigação do arrendatário inadimplente de arcar com o pagamento das indenizações devidas em favor, do arrendante. Precedentes do STJ (3' Turma). Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição (o Tribunal deixa de se pronunciar sobre matéria arguida apenas na seara recursal.

Referido apelo motivou a interposição de Recurso Especial por
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA,
cujo Acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL Nº 1.237-567/MT), concluiu que o Embargado
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
não é/era o proprietário e/ou promissário comprador do imóvel rural objeto do litígio (ID. 917788521).

A segunda apelante
(SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA)
opôs
Embargos de Terceiro
com pedido de liminar em face do primeiro apelante
(JORGE VILLAS BOAS)
, alegando que o embargado teria oferecido em caução, nos autos do processo principal da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica
(n. 0001467-64.2011.8.11.0028 - Cód. 70840), bem imóvel que não lhe pertence.

A embargante sustentou que foi proferida sentença rescindindo o contrato de compra e venda apresentado pelo embargado, reconhecendo a propriedade da fazenda discutida em favor da apelante.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com as provas pertinentes, na data de 22 de agosto de 2014, o Juiz singular proferiu sentença de mérito em que se julgou improcedente os
Embargos de Terceiros
opostos pela apelante, para manter hígida a
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica -
autos

n. 0001467-64.2011.8.11.0028 - Cód. 70840.

Essa sentença deu azo à interposição de recurso de apelação por ambas as partes.

Feito breve histórico dos fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto, passo à análise do mérito de ambos os recursos.

Em suas razões, o primeiro apelante
(JORGE LUIZ VILLAS BOAS)
suscita incidente de falsidade documental perpetrado pela apelada e pede designação de um perito caligráfico/grafotécnico para auferir se as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela recorrida partiram do mesmo punho caligráfico que as assinaturas constantes nas demais folhas do processo de n. 2119/2010 – que tramitou na 4
ª
Vara Cível da Comarca de São José de Rio Preto/SP. Por fim, almeja a majoração dos honorários de sucumbência inicialmente arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Quanto à insurgência do primeiro recorrente, é juridicamente inviável que se faça a diligência pleiteada, máxime porque o incidente de falsidade não se destina a eventual reconhecimento de invalidade de sentença, com trânsito em julgado (fato novo a ser considerado no presente julgamento), na medida em que estabelecidas, no ordenamento jurídico pátrio, vias próprias e adequadas para desconstituição ou invalidação de decisão judicial com trânsito em julgado, quais sejam a ação rescisória e a
querela nullitatis.

Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados
na origem
, não se visualiza motivo que justifique o pleito, posto que arbitrados de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De seu turno, a segunda apelante
(SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA)
aduz que o apelado nunca exercera a posse efetiva no imóvel rural objeto da lide – denominada Fazenda Prata, localizada no Município de Poconé/MT e registrada no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, sob os ns. 3030, 5587. 6853 e 8275 – de sorte que é juridicamente inviável permitir que o recorrido apresente o bem em questão como caução nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica/Rescisão de Arrendamento Rural

em fase de Cumprimento de Sentença
, n. 0001467-64.2011.8.11.0028 - Cód. 70840 - ID. 119613738 – págs. 132/150 -.

O quadro fático começa com a doação – na modalidade antecipação de legítima, parece, feita por Francisco José de Souza a seus filhos
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
e
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
.

A doação da Fazenda Prata, com a superfície de 974 ha, localizada em Poconé, foi gravada com reserva de usufruto em favor do doador, a significar que a transferência outorgou aos donatários, filhos, a nua propriedade, em igualdade de condições.

Consumada a transferência da nua propriedade, o doador celebrou, em seguida, o contrato de arrendamento de toda a área (também, a parte de Sandra) para o outro donatário Carlos Roberto Ruvieri de Souza, para criação de gado, com remuneração precificada e por tempo indeterminado.

A donatária, Sandra, tão logo recebera a doação, aparentemente celebrou compromisso de compra e venda de sua parte no imóvel (50%) a Jorge Luiz Vilas Boas, que passou então à condição de titular da nua propriedade dessa metade.

Ocorre que com o falecimento do doador usufrutuário, Francisco José, Jorge Vlilas Boas propôs ação de anulação do arrematante da parte (50%) adquirida de Sandra e deu também essa parte como garantia (caução) na ação que propusera contra Carlos Roberto.

Sucede que, nesse emaranhado, o compromisso de compra e venda firmado entre Jorge e Sandra, em ação proposta por esta, fora desconstituído.

Dada a insistência de Jorge em imitir-se na posse dos 50% da área, que dera inclusive em garantia na ação anulatória de arrendamento que propôs contra Carlos Roberto, Sandra opôs Embargos de Terceiro, julgada improcedente e objeto do recurso em exame.

Ainda que por fato jurídico superveniente, os embargos de terceiro procedem.

Assim se conclui porque a base de direito invocado por Jorge a sustentar qualquer pretensão em relação aos 50% da nua propriedade que diz ter adquirido de Sandra, tem assento no compromisso de compra e venda que fora desconstituído por sentença.

Logo, se não tinha a posse direta da área, por conta da reserva de usufruto, e o negócio jurídico supostamente realizado com Sandra fora rescindido/anulado, não há como pretender imitir-se na posse ou dar a nua propriedade como garantia de ação anulatória que propôs.

No caso, rescindido/anulado o compromisso de compra e venda que tratava apenas da nua propriedade, com a morte do usufrutuário a propriedade, agora integrada com a posse, passou aos herdeiros, no caso Sandra e Carlos (irmãos).

De tal sorte que a pretensão de imissão na posse pelo embargado, Jorge Luiz, sucedendo o doador Francisco, ou mesmo ofertada essa parte do imóvel como garantia da ação que propôs contra Carlos Roberto, constitui ato concretamente ameaçador da posse que fora transferida a embargante, Sandra, com a morte de seu pai doador, Francisco José.

A extinção do usufruto com a morte de
Francisco José de Souza
não beneficia o embargado Luiz Jorge na exata medida em que o contrato de compra e venda quer firmara em relação a 50% da nua propriedade fora rescindido/anulado.

Eventual discussão acerca da higidez da sentença que rescindiu/anulou o contrato firmado entre embargante e embargada, não altera o quadro fático jurídico, tal como se apresenta, no momento, se há sentença com trânsito em julgado.

Assim como reconheceu o STJ no Resp.
1.237-567/MT:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, "a" e "c", da CF/88) - AÇÃO DESCONSTITUTIVA (resolução de contrato de arrendamento rural) c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO CONDENATÓRIO (indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais) - PLEITOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/ARRENDANTE. COISA JULGADA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL NO QUAL AMPARADO O DIREITO DO AUTOR DA DEMANDA SUBJACENTE A ESTE APELO NOBRE - PRESSUPOSTO LÓGICO-JURÍDICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DESCONSTITUÍDO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Hipótese: cinge-se a controvérsia em decidir acerca de pedido de resolução de contrato de arrendamento rural celebrado com o antigo usufrutuário do imóvel, ajuizado por aquele que se diz novo proprietário do aludido bem, considerando-se, ainda, a alegação de fato novo (coisa julgada superveniente). 1. Ausente qualquer conteúdo decisório no ato impugnado, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno em face de despacho, a impor o não conhecimento do reclamo manejado às fls. 1901-1937 2. O incidente de falsidade não se destina a eventual reconhecimento de invalidade de sentença, com trânsito em julgado (fato novo a ser considerado no presente julgamento), na medida em que estabelecidas, no ordenamento jurídico pátrio, vias próprias e adequadas para desconstituição ou invalidação de decisão judicial com trânsito em julgado, quais sejam a ação rescisória e a querela nullitatis. 3. A suspensão deste feito por eventual prejudicialidade externa não é admissível, pois superado em muito o prazo de um ano previsto no § 4º do artigo 313 do NCPC (correspondente ao art. 265, § 5º, do CPC/73), haja vista ter sido este recurso especial distribuído a esta Corte Superior em 24 de fevereiro de 2011, não podendo aguardar indefinidamente o desfecho de outras demandas, notadamente porque, in casu, o processo encontra-se hábil a julgamento, a considerar a situação jurídica vigente. 4. Reconhecimento, em sentença transitada em julgado, proferida em outra ação judicial, da circunstância de que o autor da presente lide de rescisão de contrato e reintegração de posse jamais, em tempo algum, fora titular (proprietário) do bem imóvel em disputa na demanda ora em julgamento, fato que, agora demonstrado, enseja a constatação superveniente, neste grau de jurisdição, da intransponível ilegitimidade ativa ad causam, conforme determina o artigo 493 do atual Código de Processo Civil (art. 462 do CPC/73). Ainda assim, a matéria (ausência de legitimidade ativa) foi deduzida nas instâncias ordinárias e prequestionada. 4.1 Conhecido o recurso especial, esta Corte detém cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15). (cf. AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) 4.2 Havendo posterior decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel rural - título no qual se fundava o alegado direito do autor -, evidente sua ilegitimidade ativa para ajuizar demanda de resolução de contrato de arrendamento rural, relativo ao bem em questão. 5. Recurso especial PROVIDO, a fim declarar a ilegitimidade ativa, e, em consequência, deixar de apreciar o mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto por
JORGE LUIZ VILLAS BOAS,
e
dá-se provimento
ao apelo interposto por
SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
para
julgar
procedentes
os
Embargos de Terceiro

por ela opostos e
determinar a extinção
da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica/Rescisão de Arrendamento Rural

em fase de Cumprimento de Sentença
(processo n. 0001467-64.2011.8.11.0028) ajuizada pelo apelado.

Inverte-se
os ônus decorrentes da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024